Tribunal: STF
Processo: RE 406235
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Servidor público: vencimentos:inexistência de direito
adquirido ao reajuste de 47,94% previsto na L. 8.676/93, revogada
pela MPr 434/94, convertida, após duas reedições, na L. 8.880/94 :
precedentes (RE 239.556,Ilmar Galvão, 1ª T., DJ 29.10.99; RE
239.689, Octavio Gallotti, 1ª T., DJ 10.8.00)